Tribunal: TJDFT
Processo: 0724649-19.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724649-19.2024.8.07.0020 RECORRENTE: FABIO JÚNIOR MANEGUELLO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Processual Civil. Agravo interno. Apelação. Não conhecimento. Dialeticidade. Ausência. Agravo interno desprovido. I. Caso em análise 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu da apelação do agravante em razão da ausência de impugnação específica da sentença recorrida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve impugnação específica na apelação interposta pelo agravante. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. A mera expressão de inconformismo da parte não atende ao dever de impugnação específica conforme doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 4. O direito da parte à interposição de recursos e submissão da matéria ao duplo grau de jurisdição não é irrestrito e ilimitado, de maneira que encontra limites nos requisitos exigidos para a admissibilidade dos recursos interpostos, dentre eles, a dialeticidade. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “A exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade”. _________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.949.869, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.5.2023; STJ, AgRg no HC 820.576, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.5.2023; STJ, AgRg no HC 809.390, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8.5.2023; STJ, AgRg no HC 808.446, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8.5.2023; AgInt no AREsp n. 2.139.912, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.5.2023; TJDFT, Ag. Int. 0712493-75.2023.8.07.0006, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 21.5.2025; TJDFT, Ag. Int. 0735042-63.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 12.2.2025; TJDFT, 0736976-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 12.2.2025; TJDFT, Ag. Int. 0714596-86.2022.8.07.0007, Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 7.8.2024. O recorrente alega violação ao artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o recurso de apelação apresentou de forma clara e precisa as razões pelas quais a sentença deveria ser reformada, confrontando os fundamentos da decisão recorrida, o que caracterizaria o cumprimento do requisito da dialeticidade. Afirma que o recurso de apelação indicou expressamente o pedido de nova decisão, atendendo aos requisitos legais. Requer a condenação do recorrido aos ônus sucumbenciais, bem como a majoração dos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, § 11, do CPC. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Isso porque restou assentado no aresto resistido: “O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles (...). O apelo não foi conhecido e não foram apresentados argumentos suficientes para afastar os fundamentos utilizados na decisão agravada” (ID 76073097). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a recorrente não explicitou de forma clara de que maneira tal apreciação seria capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de cumprimento do princípio da dialeticidade” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques,DJe de 1/6/2023. Igual teor: AREsp n. 2.855.462/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao pedido de condenação aos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, no que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027